Tribunal: TJBA
Processo: 8002776-32.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002776-32.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: MARIA DE BRITO CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCIAL OLIVEIRA DOS REIS, LORENNA MUNIZ DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por MARIA DE BRITO CARVALHO. A autora, aposentada, alegou que jamais contratou os empréstimos consignados de nº 380683902 e 17141150, apesar de sofrer descontos em seu benefício previdenciário. A lide prosseguiu apenas contra o Banco BMG, após homologação de acordo com o Banco Itaú S/A. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos, condenar o réu ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 3.116,40, em dobro), além de custas e honorários advocatícios. O Banco BMG recorreu, alegando ausência de ilicitude, existência de valores recebidos pela autora e desproporcionalidade da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se os descontos indevidos configuram responsabilidade civil do banco; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (iv) determinar a correção da aplicação da devolução em dobro e dos encargos legais (juros e correção monetária).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações declaratórias negativas, o ônus de provar a existência da relação jurídica recai sobre o réu, por se tratar de fato negativo, cuja demonstração pelo autor se configura como prova diabólica.

A instituição financeira não comprovou a existência dos contratos impugnados, tampouco apresentou documentos hábeis à demonstração de vínculo jurídico com a autora, limitando-se a indicar depósitos sem comprovação de anuência da demandante.

A simples cessação dos descontos não afasta a ilicitude do ato anterior nem o interesse processual, sendo devida a indenização pelos danos causados à aposentada, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a falha na prestação do serviço.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, de baixa renda, cuja única fonte de sustento foi comprometida.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ no EAREsp 1.501.756-SC e no Informativo de Jurisprudência n. 803/2024.

A sentença fixou corretamente os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao réu, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência de relação jurídica, por se tratar de fato negativo.

A ausência de comprovação de contrato autoriza a declaração de inexistência de débito e impõe ao fornecedor o dever de indenizar os danos causados.

A repetição do indébito em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional diante da condição de hipervulnerabilidade da parte autora.

Os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, do arbitramento, conforme entendimento pacificado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 406, §1º; CPC, arts. 373, I e II, 487, I e 85, §2º; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMG, ApCiv 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJBA, APL 8001706-03.2023.8.05.0181, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 15.10.2025; TJBA, APL 0000059-92.2015.8.05.0148, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 07.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002776-32.2022.8.05.0103
, em que figuram como
apelante BANCO BMG SA e como apelada MARIA DE BRITO CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02